Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-27.2022.8.11.0077
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000289-27.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADAO JOSE PINHEIRO - CPF: 357.482.901-97 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – APREENSÃO DE VEÍCULO POR SUSPEITA DE IRREGULARIDADE – CLONAGEM/ADULTERAÇÃO DE CHASSI – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL PELOS AGENTES PÚBLICOS – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade quando a parte apelante impugna as razões de decidir, com a indicação, de forma clara e coesa, das razões recursais e o pedido de reforma da sentença.

2. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública, sendo necessário, no entanto, a comprovação do dano, da conduta administrativa, do nexo causal e da inexistência que rompam com o liame de casualidade.

3. Na hipótese, diante da presença de indícios de irregularidade no veículo após denúncia recebida e necessidade de perícia, conclui-se que a atuação dos agentes públicos decorre do estrito cumprimento do dever legal, de modo que se encontra configurada conduta irregular, ilegal ou abusiva, não havendo se falar em demora injustificada na restituição do automóvel a configurar ato ilícito passível de indenização.

4. Sentença reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Tatiana dos Santos Batista, nos autos de n.° 1000289-27.2022.811.0077, em trâmite perante a Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 224790650):

“Vistos.

I – RELATÓRIO

Cuida-se de ação de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, sob o procedimento comum, ajuizada por ADAO JOSE PINHEIRO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, partes qualificadas nos autos.

Alega a parte autora que no dia 21 de julho de 2019 fora surpreendido por severa abordagem policial na avenida (próximo a Câmara Municipal) com cometimento de abuso de autoridade dos agentes no momento da abordagem e inspeção do veículo que conduzia, frente a eminente existência de adulteração do CHASSI do bem móvel.

Relata ainda que o veículo fora submetido à perícia técnica com liberação após o período de 45 dias, com resultado conclusivo negativo perante o indício de adulteração de CHASSI.

Diante das alegações, ao final, pugna pelo pagamento de indenização moral pelo abalo sofrido no valor total de 50 (cinquenta) vezes o salário mínimo bem como, indenização material tendo em vista os transtornos e prejuízos com locação diária de outro veículo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para manutenção de sua atividade laboral.

A inicial veio acompanhada de documentos (ID. 78980047).

A parte autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos declaração de hipossuficiência.

Em ato contínuo, sendo evidenciados elementos que demonstram a falta de pressupostos legais (ID. 80847489) para a concessão da gratuidade, o autor devidamente intimado para demonstrar a comprovação expressa de sua hipossuficiência, junta na sequência comprovante de pagamento de guia recolhimento de custas e taxa judiciária (ID. 82017300).

No prazo legal, o réu apresentou contestação e documentos, arguindo, no mérito pela ausência de dano e a inexistência de abuso de autoridade dos agentes policiais no momento da apreensão do veículo.

Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial (ID. 87666969).

O autor apresentou réplica (ID. 89558201).

Na fase do art. 357 do CPC, o autor requereu a produção de prova testemunhal (ID. 92153345).

O réu nada requereu.

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha e o informante arrolados foram ouvidos (ID. 117223550).

As partes não apresentaram alegações finais.

Após, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir, em observância ao art. 93, IX, da CFRB/88.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Estrito Cumprimento do Dever Legal – Ausência de Ilegalidade ou Abuso de Poder – Dano Moral afastado

Infere-se, que a analise dos pedidos formulados na presente ação, a rigor, é medida impositiva, haja vista que ao demandante da presente ação é incumbido do seu ônus probatório, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Considerando que se trata de hipótese em que se imputa aos policiais militares (agentes públicos) conduta possivelmente abusiva e arbitrária geradora de dano moral, importa delinear os limites da análise acerca da responsabilidade do réu.

Nesse sentido, tem-se que o Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes (comissivos ou omissivos), cumprindo-lhe o dever de indenizar os danos deles decorrentes, independentemente da demonstração de culpa.

É o que dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, acerca da responsabilidade civil do Estado:

"Art. 37 - (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (...)".

A responsabilização objetiva, contudo, não é absoluta.

Não se pode descuidar que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo praticado por agente público, nessa qualidade, que gera direito a ressarcimento, cumprindo à parte que se entende lesada demonstrar a ocorrência do ato do agente, o dano sofrido (material ou moral) e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo.

A responsabilidade civil do Estado no Direito Brasileiro encontra fundamento na teoria do risco administrativo e não na do risco integral, admitindo, assim, a existência de causas excludentes da responsabilidade.

De todo modo, somente há direito a ressarcimento se existente o dano.

Na verdade, a apreensão do veículo de propriedade do Requerente, justifica-se pela informação registrada por meio do Boletim de Ocorrência 215451/2019 juntado aos autos, no qual apresenta ao ID. 78980051:
“Recebemos uma informação dada pela Agência de Inteligência do 12CR de Pontes e Lacerda onde foi relatada que transitava pela cidade de Vila Bela uma caminhonete L200, ano de 2011, Placa NRN 9349 que possivelmente seria clonada, a GU fez a abordagem e no momento da checagem veicular foi feito a constatação que o chassi estava com um número adulterado (...)”.

Diante dos indícios de irregularidade notadamente por estar com o CHASSI ilegível, a averiguação sobre o possível cometimento de ilícito manifestou medida apropriada e exigível.

A conduta policial encontra respaldo no devido cumprimento do dever legal de sua atividade funcional, a afastar a obrigação de reparação da parte envolvida na apuração, porquanto ausente atuação ilícita na investigação sobre a possível prática de crime, sendo certo que a ulterior liberação do veículo na data de 04/09/2019, sem avarias ou prejuízo para o proprietário, não torna automaticamente ilegal a abordagem e apreensão realizadas pelos agentes policiais.

É certo que não se olvida o fato de que a acusação de infração ou de possível crime imprime ao acusado sentimento de desconforto e insatisfação pessoal; porém, por si só, não é suficiente a ensejar reparação moral.

Os indícios existentes no momento em que ocorridos os fatos justificam a necessidade da averiguação do suposto ilícito, resvalando-se em devido cumprimento do dever legal pelos agentes policiais.

O constrangimento, vexame ou humilhação que configura o dano moral, é aquele que, suportado pela pessoa comum, extrapola a normalidade, a ponto de causar ao indivíduo abalo emocional de tal maneira que afete a sua dignidade, o seu bem-estar, levando-se em conta o ser humano mediano.

Assim, o alegado constrangimento com a apreensão do veículo para averiguação de supostas irregularidades, com reflexo no campo psicológico e na vida em sociedade, circunscreve-se ao âmbito da pessoa que vivenciou o fato, não extrapolando o seu subjetivismo, sendo, portanto, incapaz de configurar danos morais.

O que se revela no caso em apreço é a ocorrência de mero dissabor, aos quais estão sujeitas as pessoas comuns no convívio diário, que, a despeito de causar sentimento de indignação, não configura situação de ilegalidade passível de reparação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJMT:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE ESTATAL. ATO COMISSIVO.
CONDUÇÃO À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÃO
. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA OBJETO DE FURTO.
LIBERAÇÃO IMEDIATA APÓS A CONSTATAÇÃO DO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUALQUER CONDUTA ABUSIVA.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que o Recorrente FERNANDO DA SILVA SOUZA afirma que sofreu indevida abordagem policial e encaminhamento à Delegacia de Polícia. Segundo consta da exordial, o Recorrente adquiriu uma motocicleta, consultando o DETRAN/MT e constatando a inexistência de qualquer pendência sobre o bem. Todavia, posteriormente fora surpreendido com a abordagem policial e apreensão da motocicleta, ocasião em que descobriu que o bem adquirido fora objeto de furto na cidade de Nova Canaã, sendo que tal informação não constava do banco de dados do DETRAN/MT por equívoco da indicação da placa no Boletim de Ocorrência confeccionado pela vítima.
2. É fato incontroverso nos autos que a motocicleta adquirida pelo Recorrente fora objeto de crime anterior, qual seja: furto na cidade de Nova Canaã. É incontroverso também que, por equívoco administrativo, tal informação não constava no sistema do DETRAN/MT, já que a placa indicada no Boletim de Ocorrência foi a JZO-3934 quando o correto seria JZC-3934.
3. Em razão de tal equívoco, o Recorrente fora abordado por policiais e conduzido à Delegacia para prestar esclarecimentos. O registro da ocorrência envolvendo o Recorrente ocorreu às 17h02min do dia 14/02/2011, constando do “termo de liberação” que o mesmo fora liberado sem lesões corporais às 17h53min do mesmo dia. É dizer, o Recorrente prestou esclarecimentos na Delegacia por aproximadamente 01 (uma) hora, sendo imediatamente liberado após a constatação do equívoco e da sua boa-fé na aquisição da motocicleta.
4. A despeito das alegações autorais, inexistem quaisquer provas de excesso praticado por parte dos policiais militares, os quais, ao se depararem com um bem objeto de furto, apenas cumpriram com o seu dever legal de abordagem e encaminhamento à autoridade policial.

5. É pacifico a jurisprudência pátria no sentido de que a mera condução à Delegacia de Polícia, para prestar esclarecimentos, sem qualquer conduta abusiva por parte dos agentes públicos, traduz-se em mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável. Situação diversa ocorreria no caso de prisão indevida, situação que, no caso, não se verificou, justamente porque os policiais tiveram cautela e averiguaram o equívoco quanto à divergência da placa.
6. Desatendimento ao disposto no artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

7. Improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva. Sentença mantida em razão da impossibilidade de reformatio in pejus. 8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1010155-56.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE ESTATAL. ATO COMISSIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSUGENCIA DO RECLAMANTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONDUÇÃO À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÃO. MANDADO DE PRISÃO QUE NÃO FOI RECONHIDO. LIBERAÇÃO APÓS A CONSTATAÇÃO DO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUALQUER CONDUTA ABUSIVA.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(N.U 1008408-45.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023,
Publicado no DJE 30/06/2023)

A despeito das alegações autorais, inexistem quaisquer provas de excesso praticado por parte dos policiais militares, os quais, ao se depararem com a situação de anormalidade e iminência de irregularidade apenas cumpriram com o seu dever legal de abordagem e encaminhamento à autoridade policial.

É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que a mera condução à Delegacia de Polícia, para prestar esclarecimentos, sem qualquer conduta abusiva por parte dos agentes públicos, traduz-se em mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável.

Situação diversa ocorreria no caso de prisão indevida e agressão, situação que, no caso, não se vislumbra.

Nesse sentido, têm-se entendimentos ao dever do Poder Público de empregar todos os recursos necessários à garantia da segurança da população:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - APREENSÃO DE VEÍCULOS SEM DOCUMENTAÇÃO MANTIDA EM OFICINA MECÂNICA - AUTOMÓVEL COM EMPLACAMENTO IRREGULAR - CONDUÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA ESCLARECIMENTOS - INDÍCIOS DE ILEGALIDADE - EXISTÊNCIA - REGULAR EXERCÍCIO DO DEVER LEGAL - ABUSO POLICIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - DANO MATERIAL - DESATENDIMENTO DA ORDEM DE ESCRITURAÇÃO DE LIVROS - INTELIGÊNCIA DO ART. 330 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - MANUTENÇÃO ILEGAL DE VEÍCULOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - LEGALIDADE DA APREENSÃO - TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA - LEGALIDADE - RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO - RESTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CUSTEIO DE ADVOGADO - AFASTAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A condução de particular e apreensão de veículos mantidos em oficina mecânica sem a necessária documentação, bem assim com emplacamento irregular, regularmente baseada em indícios da prática de ilícito penal, sem qualquer prova de excesso ou violência, constitui ato de cumprimento do dever funcional, incapaz de deflagrar o dever de indenizar por parte do Estado.
2 - O Poder Público tem o dever de empregar todos os recursos necessários à garantia da segurança da população, sendo que o fato de ter sido o agente e os veículos liberados, por falta de provas da suposta conduta ilícita, não acarreta, por si só, a ilegalidade da atuação policial.
3 - É legal a apreensão de veículos mantidos em oficina sem a regular escrituração dos livros legais, em desobediência à ordem do art. 330 do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que a manutenção dos automóveis no pátio policial, pelo prazo legal, até a apresentação dos respectivos documentos de propriedade, decorre da desídia exclusiva do próprio particular, razão pela qual é incabível a restituição dos valores pagos em referência às taxas e despesas com remoção e estada no estacionamento público. 4 - A mera apresentação de declaração unilateral firmada por advogado particular, desprovida da comprovação do efetivo exercício profissional, não faz imputar o gasto ao Estado, que oferece regular representação judicial aos necessitados através da Defensoria Pública.
(TJMG; Processo nº 1.0701.09.287520-5/001 (1); Rel. Desemb. (a) Rel. (a) Sandra Fonseca.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONDUÇÃO, MEDIANTE ESCOLTA POLICIAL, DO AUTOR ATÉ A DELEGACIAPARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PROCEDIMENTO PADRÃO ADOTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL
– DANO MATERIAL – DESPESAS COM ADVOGADO – DESCABIMENTO – LIBERALIDADE DA PARTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme esclarecido pelo douto sentenciante “a condução do autor à repartição policial, onde permaneceu por pouco tempo, somente para lavratura do Boletim de Ocorrência, lhe acarretou mero incômodo ou aborrecimento, insuscetível de reparação patrimonial [...] Diversa seria a solução se ele tivesse sido preso indevidamente, situação que, no entanto, não se verificou, justamente porque os policiais tiveram a cautela de tomar todas as providências necessárias ao esclarecimento dos fatos.”
A reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda. Incabível o pedido de dano material com o intuito de ressarcir os valores despendidos com a contratação de advogado, pois tal ato é mera liberalidade da parte, além disso, o pacto havido vincula tão somente o causídico e seu cliente.
(N.U 0050271-53.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE COMO AUTOR DO DELITO, PELA VÍTIMA MENOR – CONDUÇÃO DE SUSPEITO ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS
– INVASÃO AO DOMICÍLIO – NÃO COMPROVAÇÃO – USO DE ALGEMAS – JUSTIFICADO PELA AMEAÇA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, no termos do § 6º, do art. 37 da CF.
2. A atuação dos policiais se deu no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, pelo que não restou configurada a responsabilidade civil do Estado, na espécie. 3. A própria Constituição Federal assegura, em seu art. 144, § 4º, às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais.
O art. 6º do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece as providências que devem ser tomadas pela autoridade policial quando tiver conhecimento da ocorrência de um delito, todas dispostas nos incisos II a VI. Legitimidade dos agentes policiais, sob o comando da autoridade policial competente (art. 4º do CPP), para tomar todas as providências necessárias à elucidação de um delito, incluindo-se aí a condução de pessoas para prestar esclarecimentos, resguardadas as garantias legais e constitucionais dos conduzidos. (STF, HC107644/SP). (N.U 0000789-23.2005.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019).

A reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Portanto, diante do quanto apresentado, torna-se evidente a inexistência de danos morais a serem reparados.

Dos Danos Materiais

Cumpre tecer algumas considerações acerca dos danos materiais ou emergentes alegados pelo Autor.

Os danos materiais são aqueles valores que a vítima, efetivamente e imediatamente, teve diminuído em seu patrimônio em razão do ato acometido por outrem, alheio a sua vontade.

O dano material é todo dano causado ao bem jurídico de valor econômico, que por sua vez pode ser reparado de forma" in natura ", ou seja, pode ser trocado por outro semelhante, ou em pecúnia, logo entende-se que o veículo é um bem material que tem valor econômico para o dono ou prejudicar a renda percebida por meio dele deverá reparar nos ditames dos prejuízos causados.

Na ocorrência do presente caso, a retenção do veículo ao pátio da Delegacia pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, demonstra ser ato perfeitamente aceito diante do período de avaliação necessária frente às demandas existentes que são atendidas pelo órgão. Porém, há de se considerar que a referida retenção ocasionou prejuízos financeiros ao Autor conforme demonstrado por meio de Nota Fiscal e confirmado pelo depoimento das testemunhas, com diminuição em sua renda tendo em vista a impossibilidade de exercer suas funções laborais com fretes e carregamento.

Tecidas essas considerações necessárias, bem é de ver, outrossim, que o Requerente sofreu danos diante da retenção do veículo, devendo deste modo ser onerado diante da quantia suportada.

Diante de tais considerações, frente à apresentação dos prejuízos financeiros suportados pelo Autor diante das provas apresentadas aos autos (ID. 78980058) é devido a reparação em dano material.

Quanto ao pedido de dano material com o intuito de ressarcir os valores despendidos com a contratação de advogado, resta-se INCABÍVEL, pois tal ato é mera liberalidade da parte, além disso, o pacto havido vincula tão somente o causídico e seu cliente.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos formulados por
ADAO JOSE PINHEIRO
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de danos materiais de forma a restituir os prejuízos financeiros a título de danos materiais suportados pelo Autor no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), incidindo juros de mora, a contar da citação (art. 405 do CC), bem como correção monetária, a contar do desembolso (art. 389 do CC), conforme os índices previstos na tabela prática deste Tribunal de Justiça.

CONDENO ainda o demandado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixam-se em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme disposto no art. 85 § 3°, I, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, e arquivem-se os autos.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 18 de janeiro de 2024.

Tatiana dos Santos Batista

Juíza Substituta”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a pretensão de danos materiais é descabida, tendo em vista que a atuação dos policiais foi em estrito cumprimento do dever legal.

Aduz que não há como imputar ao Estado uma ação ou omissão voltada ao resultado danoso, por ausência de nexo causal entre a conduta dos agentes e os danos sofridos pela parte recorrida.

Salienta, outrossim, que na eventualidade de manutenção da sentença, o adimplemento dos valores deverá atender às disposições instituídas pela Emenda Constitucional n.° 113/2021.

Por essas razões, requer o “
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do presente apelo, a fim de que seja integralmente reformada a sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a fixação da sucumbência aplicável. Subsidiariamente, requer a incidência da EC nº 113/2021, notadamente quanto à aplicação da taxa SELIC para incidência de juros de mora e correção monetária
” (ID. 224790653).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade ou, subsidiariamente, pelo não provimento do apelo (ID. 224790654).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 225807193).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Tatiana dos Santos Batista, nos autos de n.° 1000289-27.2022.811.0077, em trâmite perante a Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que ADÃO JOSÉ PINHEIRO ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, asseverando que no dia 21.07.2019 foi abordado severamente por policiais militares, sob a alegação de que seu veículo era proveniente de crime e, mesmo após a apresentação dos documentos, o automóvel foi apreendido e mantido na Delegacia de Polícia por 45 (quarenta e cinco) dias para a realização de perícia.

Em face dessa situação, descreve na petição inicial que necessitou de locar um veículo para o exercício de sua atividade laboral, suportando, além do dano moral, o prejuízo patrimonial de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Durante a instrução processual foi ouvido o informante Ricardo Batista Alexandre e a testemunha Derli de Souza Ferreira (ID. 224788499).

O Juízo
a quo
, ao sentenciar o processo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, registra-se que a parte apelada, nas contrarrazões, suscita a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, afirmando que as razões de insurgência da parte apelante não atacam os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Com efeito, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que o ESTADO DE MATO GROSSO impugnou as razões de decidir, porquanto argumenta que não há nexo de causalidade a justificar a condenação por danos materiais, com base no estrito cumprimento do dever legal dos agentes públicos, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito recursal, cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade civil do ESTADO DE MATO GROSSO em relação aos alegados danos materiais suportados pela parte apelada.

Como cediço, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o supratranscrito dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade.

No pressuposto fático, consoante ressaltado pela magistrada singular, o acontecimento narrado na petição inicial, qual seja, a apreensão do veículo pertencente à parte apelada, decorre do estrito cumprimento do dever legal pelos agentes públicos.

Isso porque, consoante se infere do Boletim de Ocorrência n.° 2019.215451 (ID. 224788473), a guarnição da Polícia Militar havia sido informada sobre o automóvel possivelmente ser clonado e, diante da presença de indícios de irregularidade durante a abordagem, tornou-se necessária a realização de perícia.

Nessa circunstância, não demonstrado abuso de poder na conduta dos agentes públicos, caberia à parte autora/apelada, comprovar o ato comissivo ou omissivo estatal, apto a demonstrar a falta do serviço, em relação às diligências empreendidas após a apreensão do veículo, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a realização da perícia técnica e restituição do veículo ao proprietário, não se mostra desproporcional ou desarrazoado, em especial diante da conhecida falta de amparo técnico que se abate sobre a administração pública.

Outrossim, perfaz curial salientar que a parte autora/apelada somente formulou requerimento expresso visando à restituição do bem na data de 21.08.2019 (ID. 224788476), matéria confessa, depois de 30 (trinta) dias da apreensão.

Assim, forçoso concluir que a atuação do órgão estatal não foi irregular, ilegal e tampouco abusiva, porquanto seus agentes agiram em estrito cumprimento do dever legal, não possuindo a alegada demora na restituição do bem o condão de configurar ato ilícito passível de indenização pela parte apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE MOTOCICLETA. POSTERIOR APREENSÃO. NUMERAÇÃO DO CHASSI RASPADA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APURAÇÃO DOS FATOS, POR CONTA DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, E NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL POR PARTE DOS AGENTES DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO RECHAÇADA. SENTENÇA A QUO IRRETOCÁVEL. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SC - AC: 00202327620138240020 Criciúma 0020232-76.2013.8.24.0020, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público).

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. VEÍCULO FURTADO, COM POSTERIOR LOCALIZAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI. APREENSÃO PARA INVESTIGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. DEMORA DE QUASE DOIS ANOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE: (I) DETERIORAÇÃO DO BEM DURANTE A GUARDA PELA RÉ; (II) RECUSA À DEVOLUÇÃO MESMO DEPOIS DE ELABORADO O LAUDO; (III) PERECIMENTO DO BEM. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL PELO VALOR DE TABELA DO VEÍCULO E MORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DETERIORAÇÃO E DE QUE A RÉ RECUSOU-SE A DEVOLVE-LO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO À AUTORIDADE POLICIAL SOLICITANDO A RESTITUIÇÃO. BEM QUE CONTINUA APREENDIDO E APARENTEMENTE DISPONÍVEL PARA DEVOLUÇÃO, QUE DEVE SER REQUERIDA PELO MEIO ADEQUADO, JUNTO AO INQUÉRITO POLICIAL EM QUE APREENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-SP - RI: 10057636320188260606 SP 1005763-63.2018.8.26.0606, Relator: Ana Claudia de Moura Oliveira Querido, Data de Julgamento: 30/08/2022, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024